Tribunal: STF
Processo: ARE 1594529
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 814, fls. 14-15):

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. DISPAROS EFETUADOS POR POLICIAIS QUE ATINGIRAM REFÉM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Santa Catarina contra sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios formulados por vítima de disparos efetuados por policiais durante perseguição a criminosos. Fixação de pensão mensal no valor de R$ 915,00 (novecentos e quinze reais), indenização por danos estéticos em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e por danos morais em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Insurgência do Estado sob argumento de ausência de ato ilícito e, em caráter eventual, refutando a comprovação dos danos estéticos, a quantificação das indenizações e os consectários legais. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido, tão somente para adequar os consectários legais. Teses de julgamento: I) O Estado responde objetivamente por danos causados a terceiro inocente em ações de risco, como perseguições policiais, independentemente de dolo, culpa ou excesso na conduta policial. II) O dano estético, comprovado por laudo e outras evidências de modificação corporal permanente, configura direito à indenização. III) A fixação do quantum indenizatório por danos morais e estéticos deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do fato e o impacto na vítima. IV) A comprovação de incapacidade permanente enseja direito ao recebimento de pensão mensal. V) A correção monetária incide desde o arbitramento da indenização, e os juros de mora desde o evento danoso no que toca aos danos extrapatrimoniais. Para a pensão mensal, os juros de mora e atualização monetária incidem a partir da data de vencimento de cada parcela. Observa-se, outrossim, a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora pelos índices de remuneração oficial da caderneta de poupança até 08.12.2021 (dia imediatamente anterior à publicação da EC n. 113/21) e aplicação da taxa SELIC a partir de 09.12.2021 (data de início da vigência da EC n. 113/21).”

Opostos embargos de declaração (Doc. 821), foram desprovidos (Doc. 827).
No Recurso Extraordinário (Doc. 835), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da CF/1988, o ESTADO DE SANTA CATARINA aponta violação ao art. 37, §6º, da Constituição. 
Alega, em suma, a inexistência de nexo causal direto e imediato entre a conduta e o prejuízo alegado, uma vez que os policiais agiram corretamente na perseguição e captura de criminosos e que outra conduta não era esperada, sendo que o ferimento da parte foi uma fatalidade, equiparável ao caso fortuito.
Sustenta, ainda, afronta ao decidido no Tema 1237 da repercussão geral, eis que houve exclusão da responsabilidade civil do Estado, ao passo que a Polícia Militar agiu a partir da atuação de criminosos, dentro dos parâmetros das boas práticas policiais para revidar a atuação criminosa dos sequestradores da parte adversa, caracterizando culpa exclusiva de terceiro e o cumprimento do estrito dever legal.
O Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 1237, ao fundamento de que a matéria posta a debate é distinta daquela analisada no referido precedente. No mais, inadmitiu o RE aos fundamentos de que (i) a Súmula 279/STF aplica-se ao caso; (ii) ; e (ii) quanto à interposição do apelo extremo com base na alínea “c” do permissivo constitucional, incide a Súmula 284/STF (Doc. 849).
No Agravo, a parte agravante defende a aplicação ao caso do Tema 1237 e confronta os óbices suscitados (Doc. 855).
É o relatório. Decido.

Na origem, CORDULA GRAPER PISKE ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em face do ESTADO DE SANTA CATARINA, em razão de ferimentos sofridos por disparos de arma de fogo por policiais militares durante perseguição (Doc. 117).
Segundo contexto fático estabelecido pelas instâncias de origem (Doc. 613, fls. 3-4):

“Na manhã do dia 26.08.2010, Paulo Roberto Pereira Quintal, Felipe de Souza Mendes e Paulo Aparecido de Alves Abreu, os três integrantes da facção criminosa "Comando Vermelho", alguns dias depois de matarem o Delegado de Polícia José Antônio Zuba de Oliva, que atuava no Estado do Paraná, em fuga adentraram em território catarinense, onde roubaram a viatura Fiat/Doblo, placas ALU-4546, de propriedade da Polícia Rodoviária Militar do Estado do Paraná (Termo de Exibição de Evento 117, INF42 e declaração de Evento 117, INF44/45).
A bordo desse veículo oficial, os criminosos seguiram pela Estrada D`Oeste, no Distrito de Pirabeiraba, em Joinville, onde, em dado momento, adentraram no imóvel de propriedade de Eliseu Bahr. Ele e a filha Marili Bahr Schneider, ao notarem a inusitada aproximação de estranhos, correram para o interior da sua casa e trancaram as portas. Um dos criminosos ainda quebrou uma das vidraças da porta principal para forçar a entrada. Como não conseguiu alcançar esse intento, os três seguiram para o imóvel vizinho (vide depoimentos de Eliseu Bahr e Marili Bahr Schneider – Evento 89). 
Córdula não teve a mesma sorte que os vizinhos. Ela foi abordada pelos deliquentes sem que tivesse a chance de reagir ou, então, de fugir. Ao renderem ela e sua mãe Eufride Graper, os malfeitores, ameaçando-as, subtraíram o veículo GM/Astra, placas MJH-5780, e empurraram-nas para o banco traseiro do referido automóvel, levando-as como reféns (Boletim de Ocorrência de Evento 117, INF33/34 e Denúncia de Evento 117, INF30/32). 
Durante o trajeto (sentido BR-101), os sicários abandonaram a viatura policial e, então, libertaram a Sra. Eufride Graper, mantendo a autora refém. 
As Polícias Civis do Estado de Santa Catarina e do Estado do Paraná, as Polícias Militares do Estado de Santa Catarina e do Estado do Paraná, a Polícia Rodoviária Estadual do Paraná e a Polícia Rodoviária Federal passaram a operar, em conjunto, na captura dos criminosos, formando barreiras nas principais vias de acesso à rodovia BR 101 (Boletim de Ocorrência de Evento 117, INF33/34). 
Ao perceberem a blitz policial formada na Estrada D`Oeste, o condutor do Astra acionou os faróis do carro na fiúza de que os policiais deixariam-no seguir adiante já que estava num carro aparentemente insuspeito. Como os policiais insistiram no comando de parada e antevendo que seu disfarce seria descoberto, o motorista do Astra, em alta velocidade, executou manobra de "cavalo de pau", e, em seguida, dois dos assaltantes que estavam nesse carro passaram a atirar contra os policiais, que, de imediato, também com tiros revidaram a investida (depoimentos testemunhais dos policiais militares Djealma José Lemes de Pontes, Isaías Teixeira da Silva e Joacir Serino de Campos – Evento 89). 
Os policiais, então, acionaram o comando da operação solicitando o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, partindo em perseguição ao Chevrolet, cujos ocupantes, a todo momento, atiravam contra os policiais. Na perseguição, aos moldes de filmes hollywoodianos, o motorista do Astra, em alta velocidade, colidiu contra uma árvore, o que fez com que os três bandidos que estavam a bordo se embrenhassem num matagal. 
Foi só neste momento que os policiais depararam-se com a autora, baleada, caída no interior do veículo. Imediatamente acionaram o SAMU (depoimentos dos policiais militares Djealma José Lemes de Pontes, Isaías Teixeira da Silva e Joacir Serino de Campos – Evento 89) para que acudisse Córdula. 
Fortemente armados, os bandidos, em suas investidas, conseguiram, inclusive, acertar uma das hélices do helicóptero Águia, que, assim, não pode mais ser usado para executar rasantes dado o potencial risco de queda (vide depoimento de Joacir Serino de Campos – Evento 89). No confronto, os criminosos Felipe de Souza Mendes e Paulo Aparecido de Alves Abreu foram mortos. Paulo Roberto Pereira Quintal conseguiu escapar dos policiais, mas foi preso, dias depois, no Terminal Rodoviário de Joinville (matérias jornalísticas de Evento 117, INF 117/131). 
A autora foi encaminhada, em estado grave, ao Hospital Municipal São José. Nesse nosocômio, foi submetida a procedimentos cirúrgicos para a extração dos projéteis alojados em seu corpo. Depois de 40 dias de internação, dos quais 35 em UTI, em 06.10.2010 Córdula recebeu alta médica (matérias jornalísticas de Evento 117, INF 117/131). 
O perito criminal que analisou os projéteis retirados do corpo da demandante concluiu tratar-se de "calibre nominal 223 Remington (5.56 x 45mm)", desenvolvido para municiar fuzis e metralhadoras AR-15, utilizadas por forças policiais (Laudo Pericial nº 162305/10 – Evento 117, INF 103/104). O armamento empunhado pela Polícia Militar durante a prefalada operação policial consistia em fuzis, marca Imbel Itajubá Brasil, calibre 5.56 (Evento 117, PET394), o que confirma que as balas que atingiram Córdula partiram das armas empunhadas pelos milicianos.”

No julgamento do Tema 1.237 da repercussão geral (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 20/6/2024), esta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“(i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; 
(ii) É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; 
(iii) A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal ou que cause ferimento à vítima durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário.”

O acórdão do julgamento foi assim ementado:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ADMINISTRATIVO. OPERAÇÃO POLICIAL OU MILITAR EM COMUNIDADE. VÍTIMA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. ORIGEM DO DISPARO INCONCLUSIVA PELA PERÍCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. TEMA 1237. JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
    1. A responsabilidade da União está configurada mesmo diante da inconclusão da perícia quanto à origem do projétil. 
    2. Recurso extraordinário com agravo a que dá parcial provimento, para condenar somente a União ao pagamento da indenização no valor de R$ 200.000,00 para cada um dos pais (Espólio de Edite Maria de Conceição e José Jerônimo de Albuquerque) e R$ 100.000,00 para o irmão (Sidnei Conceição de Albuquerque), bem como ao ressarcimento pelas despesas com o funeral e ao pagamento de pensionamento vitalício, nos moldes requeridos na inicial. 
    3. O colegiado fixou a seguinte tese: “(i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; (ii) é ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; (iii) a perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário”. (ARE 1385315, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 20/6/2024)

Em que pese o referido julgado tenha tratado de hipótese em que não havia conclusão sobre a origem do projétil que atingiu a vítima, foi assentado que, em regra, há responsabilidade do Estado, na esfera cível, por morte ou ferimento de terceiros decorrente de operações de segurança pública, por força da Teoria do Risco Administrativo.
A responsabilidade civil do Estado foi prevista na Constituição Federal no art. 37, § 6º, in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. “

A respeito da matéria, mais precisamente no que se refere ao disposto no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, há muito já destaquei que o Estado, no exercício de suas funções típicas, por vezes causa danos ou prejuízos aos indivíduos, gerando a obrigação de reparação patrimonial. Assim, enquanto sujeito de direito que é, o Estado deve submeter-se à responsabilidade civil, prevendo a Constituição Federal que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão por danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável em casos de comprovado dolo ou culpa. Neste contexto, os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são: ocorrência do dano, nexo causal entre o eventus damnie a ação ou omissão do agente público, a oficialidade da conduta lesiva e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado - força maior, caso fortuito, ou comprovada culpa exclusiva da vítima  (Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. São Paulo: Atlas, 2013).
Quanto aos requisitos necessários para configuração da responsabilidade civil objetiva do estado, conforme disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assim já se manifestou esta SUPREMA CORTE:
“CONSTITUCIONAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. C.F., 1967, art. 107. C.F./88, art. 37, par-6. I.A responsabilidade civil do Estado, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, que admite pesquisa em torno da culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. A consideração no sentido da licitude da ação administrativa é irrelevante, pois o que interessa, é isto: sofrendo o particular um prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, é devida a indenização, que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais” (RE 113.587, rel. Min. Carlos Velloso, DJde 3/4/1992). 

Também a doutrina é pacífica a respeito dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado. 
JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO leciona que:

“A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.
Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa in eligendo) ou pela má fiscalização de sua conduta (culpain vigilando).
O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. Logicamente, se o dito lesado não prova que a conduta estatal lhe causou prejuízo, nenhuma reparação terá a postular.
O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa. Se o dano decorre de fato que, de modo algum, pode ser imputado à Administração, não se poderá imputar responsabilidade civil a esta; inexistindo o fato administrativo, não haverá, por consequência, o nexo causal. Essa é a razão por que não se pode responsabilizar o Estado por todos os danos sofridos pelos indivíduos, principalmente quando decorre de fato de terceiro ou de ação da própria vítima.” ( Manual de Direito Administrativo.-33 Ed. - São Paulo: Atlas, 2019)

Pela teoria do risco administrativo, consagrada em nosso ordenamento jurídico como fundamento da responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, §6º, CF/1988), a coletividade deve ressarcir eventuais prejuízos causados a terceiros com a atividade administrativa. 
Cenário diverso se configura na teoria do risco integral, segundo a qual o Poder Público responde objetivamente pelos danos, mas não lhe é concedida a possibilidade de apresentar qualquer excludente da relação de causalidade entre a conduta e o dano. De acordo com doutrina majoritária, a teoria do risco integral foi adotada pela Constituição apenas no caso de danos nucleares, segundo o art. 21, XXIII, d.
Segundo SÉRGIO CAVALIERI FILHO,"na responsabilidade fundada no risco integral, todavia, o dever de indenizar é imputado àquele que cria o risco, ainda que a atividade por ele exercida não tenha sido a causa direta e imediata do evento. Bastará que a atividade de risco tenha sido a ocasião, mera causa indireta ou mediata do evento, ainda que este tenha tido por causa direta e imediata fato irresistível ou inevitável, como a força maior e o caso fortuito. Em outras palavras, o dano não é causado diretamente por uma atividade de risco, mas seu exercício é a ocasião para a ocorrência do evento " (Programa de Responsabilidade Civil.12ª Ed., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 1025, p. 218).
Pela teoria do risco administrativo, predominante em nosso ordenamento jurídico, a responsabilidade objetiva do Estado poderá ser afastada nas seguintes hipóteses: (a) fato exclusivo da vítima; (b) fato de terceiro; e (c) caso fortuito ou força maior.
Sabemos que o § 6º do art. 37 da Constituição Federal consagrou a responsabilidade objetiva do Poder Público, mas a responsabilidade objetiva a partir não do risco integral. O § 6º do art. 37 exige alguns requisitos e prevê algumas excludentes. É um grande avanço, um avanço importantíssimo, porque o Estado, no exercício das suas funções típicas, sempre que cause danos ou prejuízos aos indivíduos tem a obrigação de reparação, a não ser que comprove alguma das excludentes do nexo causal.
O Estado deve se submeter à responsabilidade civil, que não necessita discutir se o Estado agiu com dolo ou culpa. Exatamente por isso o avanço da Constituição de 88 em estabelecer, no § 6º do art. 37, a responsabilidade objetiva, de forma que, desde que estejam presentes e configurados a ocorrência do dano, o nexo causal entre o evento danoso e a ação ou omissão do agente público, a oficialidade da conduta lesiva e - aqui, importantíssimo para o presente caso - a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil - força maior, caso fortuito ou comprovada culpa exclusiva da vítima -, desde que ocorram os requisitos e inexistam causas excludentes, é dever do Estado indenizar.
O nexo causal é imprescindível como pressuposto da responsabilidade civil para fins de afirmação do dever de indenizar. 
Segundo a doutrina, o direito nacional adotou a teoria do dano direto e imediato ou da necessidade da causa, segundo a qual a causa é todo evento do qual decorre de forma direta e imediata o fato danoso (ALVIM, Agostinho Neves Arruda. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 356).
Essa teoria, inclusive, já foi adotado por esta CORTE em precedentes mais antigos e, mais recentemente, em julgamento sob a sistemática da repercussão geral, no recurso paradigma do Tema 362, no qual figurei como redator para o acórdão.
A propósito, confiram-se:

“Responsabilidade civil do Estado. Dano decorrente de assalto por quadrilha de que fazia parte preso foragido vários meses antes. - A responsabilidade do Estado, embora objetiva por força do disposto no artigo 107 da Emenda Constitucional n. 1/69 (e, atualmente, no paragrafo 6. do artigo 37 da Carta Magna), não dispensa, obviamente, o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade entre a ação ou a omissão atribuída a seus agentes e o dano causado a terceiros. - Em nosso sistema jurídico, como resulta do disposto no artigo 1.060 do Código Civil, a teoria adotada quanto ao nexo de causalidade e a teoria do dano direto e imediato, também denominada teoria da interrupção do nexo causal. Não obstante aquele dispositivo da codificação civil diga respeito a impropriamente denominada responsabilidade contratual, aplica-se ele também a responsabilidade extracontratual, inclusive a objetiva, até por ser aquela que, sem quaisquer considerações de ordem subjetiva, afasta os inconvenientes das outras duas teorias existentes: a da equivalência das condições e a da causalidade adequada. -No caso, em face dos fatos tidos como certos pelo acórdão recorrido, e com base nos quais reconheceu ele o nexo de causalidade indispensável para o reconhecimento da responsabilidade objetiva constitucional, e inequívoco que o nexo de causalidade inexiste, e, portanto, não pode haver a incidência da responsabilidade prevista no artigo 107 da Emenda Constitucional n. 1/69, a que corresponde o paragrafo 6. do artigo 37 da atual Constituição. Com efeito, o dano decorrente do assalto por uma quadrilha de que participava um dos evadidos da prisão não foi o efeito necessário da omissão da autoridade pública que o acórdão recorrido teve como causa da fuga dele, mas resultou de concausas, como a formação da quadrilha, e o assalto ocorrido cerca de vinte e um meses após a evasão. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 130764, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 12/05/1992, DJ de 07-08-1992)

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. 3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima. 4. A fuga de presidiário e o cometimento de crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente.Nesse cenário, em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal - em especial, como já citado, por ausência do nexo causal. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada”. (RE 608880, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje de 01-10-2020)

No julgamento do Tema 1.237, defendi que não se poderia imputar a responsabilidade objetiva ao Estado pelo só fato de que a operação militar, por ter desencadeado a troca de tiros em zona habitada, seria suficiente para configurar o nexo causal entre a conduta e o evento danoso que causou a morte da vítima, diante da ausência de comprovação de que o projétil de atingiu a vítima teria partido das forças policiais.
Em meu voto, apesar de ter ficado vencido, concluí que a responsabilidade estatal por morte de vítima, por disparo de fogo durante operações policiais ou militares, deveria pressupor a comprovação de que o projétil partiu dos agentes do Estado.
De todo modo, a partir do contexto fático delineado nos presentes autos, em que é incontroverso que os disparos que atingiram a vítima partiram dos policiais, a pretensão recursal de exclusão da responsabilidade não merece prosperar, pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Como bem apontou o acórdão recorrido (Doc. 814, fl. 2):

“Nesse norte, há entendimento no sentido de que deve o Estado responder pelos danos causados por ele ou seus prepostos a terceiros, ainda que decorrentes de atuação legítima, entendendo-se como uma consequência do risco da atividade administrativa a ser suportado pelo Ente Público. 
Assim, ainda que possa ser considerada adequada a atuação dos policiais na hipótese, deve o Estado responder pelos danos causados à Autora, terceira alheia ao embate entre criminosos e policias, em razão do risco da atividade administrativa. 
Essa responsabilidade objetiva visa garantir a proteção dos cidadãos contra abusos ou erros cometidos por agentes públicos, assegurando que o Estado responda pelos danos causados, mesmo que não haja intenção ou negligência por parte do agente.”

A legitimidade da atuação das forças policiais torna-se indiferente para a análise do dever de indenizar, a partir da constatação da existência de nexo de causalidade direto e imediato entre a ação dos agentes estatais (disparos de arma de fogo contra o veículo em que se encontrava a vítima) e o dano causado (ferimentos pelos projéteis).
Ao contrário do que alega o recorrente, o fato de os disparos terem sido realizados em consequência de fatos ilícitos praticados por terceiros, ainda que possa tornar legítima a ação dos agentes, não representa quebra do nexo de causalidade, já que os disparos foram efetivamente realizados pelos agentes do estado, não havendo que se falar em fato exclusivo de terceiro.
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se. 

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente